Tribunal: TJES
Processo: 0002539-49.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002539-49.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UBIRACYR ARAGAO COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002539-49.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: UBIRACYR ARAGAO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por UBIRACYR ARAGÃO COSTA contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o condenou por posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03), impondo-lhe a pena de 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se o erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, pode afastar o dolo na conduta do apelante e justificar sua absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de tipo, conforme o art. 20 do Código Penal, afasta o dolo quando o agente possui percepção equivocada da realidade sobre o elemento constitutivo do tipo penal, o que não se aplica ao caso.

O art. 21 do Código Penal prevê que o desconhecimento da lei é inescusável, não configurando erro de tipo ou de proibição.

A Lei nº 10.826/03 vigora há mais de duas décadas, sendo amplamente difundida na sociedade, afastando qualquer alegação de desconhecimento pelo apelante.

O crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada é de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando a prova de dolo específico para sua consumação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Nos termos do art. 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável, e não induz à caracterização do erro de tipo, tampouco erro de proibição. 2. O crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada é de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo dolo específico.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 20 e 21; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n° 0018493-95.2016.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002539-49.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: UBIRACYR ARAGAO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
UBIRACYR ARAGÃO COSTA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de março de 2020, em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor do denunciado (processo n 0002423-43.2020.8.08.0030), foram encontradas 01 (uma) arma de fogo espécie: revólver, marca: Taurus (BRASIL), calibre: .38, n° de série: raspado e 06 (seis) munições de calibre .38, marca: CBC, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa o reconhecimento do erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal, e a absolvição do acusado por ausência de dolo na sua conduta.

Pois bem.

Sabe-se que o artigo 20 do Código Penal preconiza que
“o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.”

Na hipótese de sua ocorrência, o elemento volitivo dolo é afastado em decorrência de que, no momento da prática da conduta, o agente possui equivocada percepção da realidade.

Sustenta a combativa defesa que,
“por ter sido adquirida de forma legal à época, entendeu o acusado que não haveria a necessidade de registro”
, demonstrando que o ora apelante não
“não tinha nenhum dolo de cometer crimes”
.

Não obstante os argumentos lançados, entendo não assistir-lhe razão.

Isso porque, nos termos do art. 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável, e não induz à caracterização do erro de tipo, tampouco erro de proibição.

Não somente, é de conhecimento geral do homem médio a necessidade do cumprimento de requisitos do Estatuto do Desarmamento para obtenção de certificado de registro de aquisição de arma de fogo.

Em verdade, conforme apontado pela douta Procuradoria de Justiça,
não se deve olvidar que a Lei Federal 10.826/2003 encontra-se em vigor por considerável lapso temporal, sendo certo que nas mais de duas décadas de vigência foi amplamente difundida e discutida no âmbito social, inclusive mediante promoção de campanhas de desarmamento
.

No mesmo sentido já decidiu essa Colenda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA. NUMERAÇÃO RASPADA. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. ERRO DE TIPO OU AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo provas testemunhal e pericial de que a arma apreendida exibia numeração raspada, não há como se acolher as teses de absolvição ou desclassificação.
2. O erro de tipo é aquele que incide sobre as elementares ou sobre as circunstâncias da norma penal incriminadora; ocorre na ausência de consciência do ato praticado. O agente desconhece todas as elementares da figura típica que caracteriza o fato, porém, acaba por praticá-lo. Ao apelante foi imputado a conduta de portar arma de fogo com sinal identificador raspado, suprimido ou adulterado e não a conduta de adulterar ou suprimir. Vale dizer, não se perquire acerca do dolo do agente, pois se cuida de crime de mera conduta. De todo modo, cediço que o desconhecimento da lei é inescusável. Precedente STJ. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Criminal n° 0018493-95.2016.8.08.0024, Relator: Desembargador Willian Silva; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 27/Jul/2023)

De mais a mais, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua consumação que o agente incida em quaisquer dos núcleos verbais, não havendo exigência de dolo específico à configuração do delito.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.